Tribunal: TCU
Processo: 025.150/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo - Mtur, em desfavor da Associação de Cultura e Turismo de Gramado/RS - ACTG/RS, do Sr. Horst Ernst Volk e outros, em razão de irregularidades na documentação exigida para a prestação de contas do Convênio 1.231/2008 (Sincov 700076)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (Mtur), em desfavor da Associação de Cultura e Turismo de Gramado/RS - ACTG/RS e do Sr. Horst Ernst Volk, ex-Secretário Executivo da ACTG/RS, em razão de irregularidades na documentação exigida para a prestação de contas do Convênio 1231/2008, que teve por objeto o apoio à realização do evento intitulado "Festa Nacional da Música - 2008", naquela localidade; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rever, de ofício, o item 9.5 do Acórdão 8184/2019-TCU-Segunda Câmara , com a redação dada pelo item 9.5 do Acórdão 7137/2020-TCU-Segunda Câmara , para tornar insubsistente a multa aplicada ao Sr. Horst Ernst Volk, pelo fato de o responsável ter falecido antes do trânsito em julgado do aresto condenatório; e 9.2. encaminhar o processo à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) para que providencie a expedição de notificação de dívida ao espólio do de cujus , na pessoa de sua inventariante ou administrador provisório.